Tribunal: STJ
Processo: 0013609-11.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75238 - RJ
(2024/0446234-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ANA PAULA SERAPIÃO - RJ099131
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE. PREJUDICADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
.
24/10/2019)
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança".
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou de
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e19ff967-ec9b-46ed-99df-2976668c021b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e19ff967-ec9b-46ed-99df-2976668c021b

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75238 - RJ (2024
/0446234-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PAULO VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA PAULA SERAPIÃO - RJ099131
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
DEMAIS
ALEGAÇÕES.
ANÁLISE.
PREJUDICADA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
.
24/10/2019)
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança".
3. O reconhecimento da decadência torna prejudicado o exame da
questão de fundo.
4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, o mandado de
segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou de
ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de
plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para
dilação probatória.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO VITOR
BARBOSA DE OLIVEIRA contra a decisão que cassou o aresto proferido pelo Tribunal
de origem e denegou a ordem, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em razão do
reconhecimento da decadência para o manejo do mandado de segurança.
A parte agravante alega a inexistência da decadência, pois "não
questiona o resultado da prova objetiva proferido em 2014, tampouco pretende a revisão do
resultado da etapa já superada no certame". Isso porque (e-STJ fl. 1.034):
O objeto da impetração consiste, com precisão técnica, na omissão ilegal da
Administração Pública em aplicar ao Impetrante a pontuação correspondente à
anulação de questões da prova objetiva, anulação esta reconhecida por decisões
judiciais com trânsito em julgado em favor de outros candidatos do mesmo
concurso.
O pedido formulado na via administrativa, posteriormente indeferido em 08 de
novembro de 2023, constitui novo e autônomo ato administrativo, fundado em
fato superveniente, qual seja, a anulação judicial de quatro questões de História
da prova objetiva do concurso CFSD/PMERJ 2014, reconhecida em diversas
ações judiciais transitadas em julgado.
É este ato – o indeferimento do pedido de aplicação da regra do item 17.8 do
edital – que revela-se como o verdadeiro ato lesivo, uma vez que impôs ao
impetrante um tratamento desigual frente a outros candidatos, em violação direta
ao princípio da isonomia e à vinculação à legalidade editalícia.
Sustenta que demandou à administração pleito novo no sentido de
atribuir ao impetrante pontos de questões anuladas da prova de história, todas já
reconhecidamente nulas por decisões judiciais com trânsito em julgado em processos
paradigmáticos. Assim, "o indeferimento deste requerimento pela Administração, em 08 de
novembro de 2023, configura novo ato administrativo lesivo e autônomo, que reabre o
prazo decadencial de 120 dias previsto no
da
sendo tempestiva
art. 23
Lei no 12.016/2009,
a impetração do presente mandado de segurança" (e-STJ fl. 1.040).
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão combatida, "o procedimento de
recurso ordinário em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo
em vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a matéria
alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, constitucional ou
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

matéria fática-probatória" (AgInt no RMS 51.356/AC, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
.
19/12/2016)
Pois bem.
Nos termos do
da
o termo do prazo
art. 23
Lei 12.016/2009,
a quo
decadencial de 120 dias "para a impetração de mandado de segurança em que se impugna
regra prevista no edital de concurso público é contado a partir do momento em que o
candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a
sua eliminação do certame" (AgInt no AgInt no
de minha relatoria,
REsp 1.319.510/PR,
DJe de
.
24/10/2019)
Verifica-se, dos autos, que a parte recorrente se insurge contra a
decisão administrativa, proferida em 8 de novembro de 2023, que indeferiu o pleito de
reversão de pontos correspondentes a quatro questões da prova de História, referente ao
concurso de formação de soldados realizado em 2014, sendo que sua reprovação, no citado
certame, deu-se em 28 de outubro de 2014.
Assim, considerando: (i) a data da eliminação do candidato no
certame –
– e (ii) a data da impetração do
27/02– /2024 , é certo– o
28/10/2014
mandamus
reconhecimento da decadência do direito de impetração, pois extrapolado, em muito, o
prazo decadencial de 120 dias.
Ademais, é firme o entendimento desta Corte de que o pedido de
reconsideração ou o recurso administrativo desprovidos de efeito suspensivo não
suspendem o prazo para a impetração, de acordo com a Súmula 430 do STF.
No presente caso, constata-se que não há, no requerimento
administrativo de e-STJ fls. 193/215, nenhum pedido de efeito suspensivo. A propósito:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM
EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 430/STF.
PROVIDO. 1. A decisão agravada declarou, com amparo na
a
Súmula 430/STF,
decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias
ordinárias para buscar o direito que entende ter. 2. Para tentar afastar a incidência
da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso administrativo
hierárquico, na forma do
da
com pedido expresso de
art. 107,
Lei n. 8.112/1990,
concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se valeu do pedido de re
consideração, previsto no
da
". 3. Porém, o que extrai
art. 106,
Lei n. 8.112/1990
das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha
nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi
dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de
reconsideração, sem efeito suspensivo. 4. Ambas as turmas que compõem a
Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o entendimento de que o
pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de efeito
suspensivo não suspendem o prazo para a impetração.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.516/DF, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 26/04/2019). (Grifos acrescidos).
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

Assim, conforme firmado, anteriormente, deve ser reconhecida a
decadência.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte, em recursos de ações
mandamentais idênticas:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO
NOS QUADROS DA PMRJ. DECADÊNCIA.
DA
ART. 23
LEI N. 12.016/2009.
PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso, como
soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo reprovado na
primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados quase dez anos,
protocolou pedido administrativo de revisão das notas cujo indeferimento
pretende adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial
previsto no
da
art. 23
Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no
da
art. 23
eventual desacerto na reprovação de candidatos não
Lei n. 12.016/2009,
pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial
interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
. Precedentes.
discussão
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 73.625//RJ, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
(grifos acrescidos)
20/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES ANULADAS. PRAZO
DECADENCIAL. EFEITO
. DESPROVIMENTO DO
INTER PARTES
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando desconstituir ato
administrativo que teria indeferido o requerimento administrativo para obter
pontuação decorrente de questões anuladas do concurso público para admissão
ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro - CFSD/PMERJ-2014, realizado em 2014. A decisão monocrática julgou
extinto o feito sem solução de mérito. O Tribunal
, negou provimento ao
a quo
agravo interno.
II - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo no
qual o impetrante não figura como parte. Pretende o impetrante obter na via
administrativa a extensão dos efeitos da anulação de questões, reconhecida em
sentença proferida nos autos do Processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001 a outros
candidatos pela via judicial. De acordo com as informações dos autos, a referida
decisão anulou três questões da disciplina de História na prova objetiva do
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

certame ora em discussão.
III - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A autoridade coatora,
para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou
ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém
competência para corrigir a suposta ilegalidade" (AgRg no RMS n. 37.924/GO,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2013,
16/4/2013)
IV - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva
(ou ainda a declaração de nulidade das questões a todos os candidatos do
certame), o impetrante/recorrente, na verdade, volta-se contra ato praticado pela
comissão do concurso. Desse modo, como acertadamente consignado pela Corte
a quo, o Secretário de Estado não possui legitimidade ad causam para figurar no
polo passivo do presente writ, dado que, reprise-se, não é o responsável pela
revisão e/ou anulação de questões da prova objetiva aplicada no concurso em
questão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp n. 1.448.802/ES,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman
30/9/2019,
3/10/2019;
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
22/9/2016,
11/10/2016;
RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
Neste contexto, não merece reparos o
9/4/2013,
16/4/2013.
julgado ora recorrido.
V - Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice, admite, apenas para
fins de argumentação, que o direito de impetração encontra-se fulminado
pela decadência.
VI - No caso dos autos, verifica-se que as anulações, das quais o impetrante
pretende se beneficiar, decorrem de sentença proferida nos autos do Processo n.
0418653-89.2014.8.19.0001, em que se reconheceu a nulidade de três questões
da disciplina de História da prova objetiva do certame ora em debate. Conforme
disposto no
do Código de Processo Civil (CPC), "a sentença faz coisa
art. 506
julgada às partes entre as quais é dada". Assim, as decisões judiciais, em regra,
têm efeitos restritos às partes envolvidas no processo, salvo previsão legal
específica em sentido contrário. Neste contexto, considerando que a anulação das
questões mencionadas decorreu de decisão judicial, é certo que os efeitos de tais
decisões não se estendem automaticamente a todos os participantes do concurso
público, a menos que se trate de anulação administrativa, o que não é o caso.
VII - Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova
objetiva, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de
mandado de segurança contra eventual irregularidade do ato que o excluiu
do certame é a data da publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a
qual sacramentou a exclusão do impetrante do certame.
VIII - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos depois
de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo decadencial,
mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo segue a mesma,
qual seja, a declaração de nulidade de questões da prova objetiva há muito
aplicada.
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

IX - Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 74.027/RJ, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJEN
(Grifos
04/12/2024)
acrescidos).
E, ainda, as decisões monocráticas: RMS n. 73.655/RJ, Relator
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
RMS n. 75.763/RJ, Relator
25/6/2024;
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJEN

11/3/2025; RMS n. 74.519/RJ,
Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
RMS n.
23/9/2024;
75.754/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJEN
RMS n. 75.103/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira
12/3/2025;
Turma, DJEN

12/3/2025; RMS n. 73.745/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
Segunda Turma, DJe
RMS n. 73.627/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
9/8/2024;
Segunda Turma, DJe 13/9/2024; RMS n. 73.649/RJ, Relator FRANCISCO FALCÃO,
Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS n. 74.273/RJ, Relator Ministro
19/9/2024;
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJEN 2/12/2024.
E, uma vez reconhecida a decadência, fica prejudicada a análise do
recurso da parte impetrante em relação às demais questões.
Ilustrativamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS CONCRETOS.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Conquanto matérias de ordem pública sejam, em princípio, apreciáveis de
ofício, tal não ocorre no caso concreto, uma vez que o acolhimento da
prejudicial de decadência do direito de impetração inviabiliza o exame da
questão de fundo suscitada no writ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 34.976/SE, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
[Grifos acrescidos].
08/11/2019)

Em outra quadra, a confirmação exata dos fatos agora alegados
reclamaria dilação probatória, sendo digno de registro que, "na forma da pacífica
jurisprudência do STJ, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de
lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por
meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (AgInt MS n.
23.917/DF, minha Relatoria, Primeira Seção, DJ
.
28/4/2023)
Nessa linha:
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
HIERÁRQUICO DIRIGIDO AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. CABIMENTO. REVISÃO DE ATOS DE
SUBORDINADOS.
PODER-DEVER
DE
AUTOTUTELA
DA
ADMINISTRAÇÃO.

RECONHECIMENTO
DA

SÚMULA
473/STF.
DECADÊNCIA E CANCELAMENTO DA CDA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via,
Para a demonstração do direito líquido e certo, é
para a dilação probatória.
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.
[...]
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 73.808/RJ, Relatora Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJEN
[Grifos
10/04/2025)
acrescidos]
Soma-se a isso o fato de que "a anulação de questões de concurso
público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
omnes
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt RMS 74.437
/RJ, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 15/08/2025)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:34
Código de Controle do Documento: 3ae249eb-8d12-4447-835b-cc2f2262faca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.238 / RJ
Número Registro: 2024/0446234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136091120248190000 136091120248190000 202414000692
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA PAULA SERAPIÃO - RJ099131
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ANA PAULA SERAPIÃO - RJ099131
TERMO
Documento eletrônico VDA54843718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: f620912b-0a26-4318-a407-c9be03c76a4b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: f620912b-0a26-4318-a407-c9be03c76a4b